Tribunal: TJMT
Processo: 1020172-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1020172-65.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ÁGUA BOA.
Impetrante: Amanda Leticia Souza Liberalesso
Paciente: Fernando Coelho de Almeida Batista
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Fernando Coelho de Almeida Batista, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, acusado da suposta prática dos delitos insculpidos no artigo 2o da Lei n. 12.850/13, artigos 288, 157, §2o, incisos II, IV, V e §2o-A, do Código Penal.
Relata a impetrante que Fernando Coelho de Almeida Batista foi preso em flagrante no dia 13/09/2020 por supostamente ser integrante de organização criminosa e ter sido partícipe de um crime ocorrido em 10/09/2020 ao prestar serviços de transporte. Afirma que a prisão em flagrante foi irregular, visto não terem sido preenchidos os requisitos legais, bem como aduz que a autoridade judicial converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva sem a manifestação do Ministério Público e que a decisão não contém fundamentação válida, já que ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP, inclusive, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitivas.
Argumenta que a liberdade é a regra, ainda mais durante a pandemia da doença Covid-19, suscita a suficiência das medidas cautelares alternativas e finaliza afirmando que o paciente é “pessoa honesta, íntegra, possui residência fixa, trabalho lícito, possui 2 filhos menores dependentes do mesmo, bem como, bons antecedentes criminais, nunca respondeu nenhum processo criminal anteriormente”.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
No que concerne à suposta ausência do estado de flagrância, tem-se que aludida tese resta prejudicada, na medida em que há um novo título ensejador da custódia cautelar, a saber, a decisão que decretou sua prisão preventiva.
Destaca-se que, apesar do argumento de que “a autoridade judicial, independente de Manifestação do Ministério Público Estadual, converteu a prisão do paciente em prisão preventiva no dia 14/09/2020”, em consulta ao Sistema PJe 1o grau, verifica-se que há representação pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva apresentada pela autoridade policial em 13/09/2020. Portanto, não há que se falar em ilegalidade, visto que atendido o requisito do artigo 311 do CPP.
Em relação à alegada ausência de indícios de autoridade e materialidade, registre-se que a custódia depende de um juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima, conforme se extrai dos registros constantes dos Relatórios Policiais n. 581/2020 e n. 585/2020 (id. 58827962 - Pág. 32; id. 58827963 - Pág. 19, 21 e 26), que revelam a suposta ingerência do paciente na empreitada criminosa em apuração.
Impede consignar que a discussão acerca de ter ou não ter o paciente perpetrado os delitos a ele imputados demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a verificar se houve ou não ação ilícita.
O juízo a quo, ao homologar a prisão em flagrante e convertê-la em prisão preventiva, verteu os seguintes argumentos:
“Por sua vez, em relação a segregação cautelar (periculum libertatis), este Juízo verifica a necessidade de permanência dos indiciados segregados, eis que todos eles estariam integrando facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Portanto, acaso sejam soltos, poderão violar a ordem pública, com a continuidade de atividade criminosa. Além do mais, verifica-se a existência de gravidade concreta na conduta, isso porque o crime praticado se deu em face de Policial Civil lotada nesta cidade de Água Boa/MT. Além disso, denota-se pelos relatórios policiais que o crime teria sido cometido a mando de Thamires Heck, motivado pela suposta perda do comando na venda de droga na cidade, oriundo de prejuízos financeiros e prisões de faccionados do “Comando Vermelho”. Além do mais, o suposto crime teria também como efeito a intimidação da corporação da Polícia Civil, eis que os executores teriam afirmado no seguinte sentido dirigido à vítima: “não vamos te matar, nós queremos é o Delegado, e você dá esse recado pra ele”. “Hoje nós vimos ele (Delegado) “moscando”, mas a gente tinha essa fita aqui primeiro para fazer. Nesse sentido, a segregação cautelar dos indiciados se mostra necessária para evitar a reiteração delituosa, assim como promover o acautelamento social, além de ser medida apta a estancar a intranquilidade efetivamente causada na sociedade local, sobretudo em razão de fortes indícios que os segregados mencionados integram organização criminosa.” (id. 58827958 – grifo nosso – Pág. 7).
Assim, no tocante ao periculum libertatis, verifica-se, ao menos nesta etapa de cognição sumária, fundamentação idônea invocada pela autoridade de primeiro grau ao determinar a prisão preventiva do paciente.
Quanto à pandemia da Covid-19, saliente-se que a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não possui caráter vinculante e, em verdade, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (artigo 1o).
Ademais, embora a impetrante sustente que o paciente é pessoa honesta, íntegra, possui residência fixa, trabalho lícito, dois filhos menores dependentes e sem antecedentes criminais, prevê o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
No tocante ao argumento de violação ao princípio da presunção de inocência, não há mácula ao princípio constitucional quando a prisão preventiva é decretada de forma justificada (Nesse sentido: STJ. HC 601739/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 05.08.2020).
Por todo o exposto, incabível cogitar, a princípio, a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal).
Portanto, ao menos por ora, há existência concreta de fatos que justificam a aplicação da medida adotada, tendo sido demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à indigitada autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada